Tribunal: TJMT
Processo: 1020687-66.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020687-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), BRUNO ROBSON FORTUNA - CPF: 017.261.171-70 (AGRAVANTE), NATALIA BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.181-35 (AGRAVANTE), MATHEUS REINERS SANTIAGO SILVA - CPF: 023.165.121-00 (AGRAVANTE), BARBARA FORTUNA SILVA - CPF: 035.538.131-13 (AGRAVANTE), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (AGRAVADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA –
AVALIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO
– PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS – ÔNUS DO EXPROPRIANTE – RECURSO PROVIDO.

Nas ações cujo objeto refere-se à servidão administrativa,
sendo imprescindível para apuração da justa indenização
a necessidade de realização de prova pericial,
é ônus do expropriante o adiantamento dos honorários do perito, só devendo ser imputado ao expropriado na hipótese de sucumbência na perícia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bruno Robson Fortuna, Natalia Baldasso Fortuna, Matheus Reiners Santiago Silva e Barbara Fortuna Silva face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Aç
ão de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido de Imissão na Posse nº 1008897-11.2019.8.11.0015, proposta por Inpasa Agroindustrial S.A,
que determinou a realização de prova pericial para avalição do valor do imóvel expropriado, distribuindo o ônus dos honorários periciais entre as partes.

Narram, os Agravantes que s
ão proprietários de um imóvel com área de aproximadamente 20,1 hectares, situado no perímetro urbano do Município de Sinop-MT.

Dizem que a área útil total do imóvel atualmente é de 31.218,00 m2 (trinta e um mil duzentos e dezoito metros quadrados) e que a área atingida pela servidão, segundo apontado pela Agravada seria de 4.851,96 m2.

Alegam que a Agravada efetuou o depósito do irrisório valor de R$ 4.366,76, e que visando corrigir distorções na avaliação do imóvel, no saneador o juízo
a quo
determinou a realização de prova pericial para avaliação do imóvel expropriado, todavia de forma equivocada, distribuiu o ônus dos honorários periciais entre os Agravantes e a Agravada

Inconformados, recorrem sustentando que o pagamento dos honorários periciais é ônus exclusivo do expropriante, a quem compete adiantar as despesas da prova pericial.

A par de tais argumentos, postularam pela reforma da decisão para que os honorários sejam arcados exclusivamente pela Agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de ID n. 109767468.

Em contraminuta, coligida no ID n. 113376983, a Agravada suscita a preliminar de conexão, decorrente do julgamento de outros agravos sob a relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos. Segue sustentando o não conhecimento do recurso, por

ausência de previsão legal,

e no mérito, pede pelo seu desprovimento.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de constituição de servidão administrativa
para fins de utilidade pública, fundada no Decreto-Lei 3.365/41,
visando a constituição de servidão

sobre imóvel de matrícula nº 14.799 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, de propriedade dos agravantes, para instalação de linha de transmissão de energia elétrica.

Em preliminar contrarrecursal, a Agravado sustenta que a
ação que deu origem ao presente agravo tem por objetivo a constituição de servidão administrativa e se refere a mesma linha de transmissão de energia que originou outros

agravos de instrumento que foram julgados por prevenção pela Terceira Câmara de Direito Privado sob relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, razão pela qual pede pela remessa dos autos ao d. magistrado, por conexão.

Não vislumbro a alegada conexão, pois se trata de área distinta das discutidas nos outros agravos.

Assim r
ejeito
a preliminar.

Quanto ao não conhecimento do instrumento, vê-se que a decisão impugnada se amolda
no inciso XI, do art. 1.015, do CPC, vez que se trata de distribuição do ônus da prova, na medida em que o togado
a quo

distribuiu
o ônus de arcar com os encargos periciais entre os litigantes
, sendo por isso passível de impugnação por meio de agravo de instrumento.

Assim, ultrapassadas as questões prévias, no mérito,
insurgem-se os Agravantes contra a decisão
a quo
que ao sanear o processo pontuou a necessidade da realização de prova pericial para avalição do valor do imóvel expropriado, determinando o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu,
em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que nas ações cujo objeto refere-se à servidão administrativa,
sendo imprescindível para apuração da justa indenização
a necessidade de realização de prova pericial,
é ônus do expropriante o adiantamento dos honorários do perito, só devendo ser imputado ao expropriado na hipótese de sucumbência na perícia.

A propósito, em caso análogo assim decidiu esta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO INICIAL – ÔNUS DO EXPROPRIANTE – PRECEDENTE DO STJ – RESP N. 992115/MT – RECURSO PROVIDO.

Em Ação de Constituição de Servidão Administrativa, os honorários periciais devem ser pagos pelo autor/expropriante
, e essa obrigação só passa a ser do expropriado se este for sucumbente na perícia”.
(TJMT. RAI n. 1016213-23.2019.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.20 - negritei)

O
periculum in mora
se evidencia diante da possibilidade de preclusão da prova caso não depositado o valor pelos Agravantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022